Tribunal: STF
Processo: ARE 1383464
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 302 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, § 2°, DO ARTIGO 121, DO CP. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio. 2. No presente momento processual, a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese ausência de prova do dolo de agir do agente deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. O dolo eventual é incompatível com a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2°, do artigo 121 do Código Penal. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 3 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, d, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Trânsito Brasileiro e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator